Tribunal: TJMT
Processo: 1016605-05.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016605-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVAIR DE AZEVEDO VITAL - CPF: 408.363.711-00 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA LOPES - CPF: 551.062.001-30 (APELADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.682.175/0001-99 (APELADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), GERSON SULZBACHER - CPF: 616.163.620-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO OU INIBIÇÃO DE ATO CONSTRITIVO LAVRADO CONTRA BEM QUE SEJA DE POSSE E/OU PROPRIEDADE DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O EMBARGANTE É O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – RECONHECIDO O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA VENDA ANTERIOR NOS AUTOS DA BUSCA E APREENSÃO – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE VENDA PELA LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
No caso, o contrato que sustenta o pedido do autor/apelante não confere autenticidade ao que ele alega, eis que além da ausência de registro em cartório, não houve o reconhecimento das firmas, contemporâneos à data figurada no contrato particular de compra e venda do veículo, de modo que, não se pode afirmar que tenha sido efetivamente assinado naquela data ou que as assinaturas sejam efetivamente das pessoas ali indicadas. 2. Não tendo o embargante/apelante demonstrado ser o legítimo proprietário do veículo, objeto da ação de busca e apreensão, de rigor a improcedência do pedido de restituição do veículo apreendido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IVAIR DE AZEVEDO VITAL contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Proc. nº 1016605-05.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra LAUDINA MAXIMA DE ALMEIDA LOPES e AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA , julgou improcedente o pedido e condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2 e 8°, do CPC

(cf. Id. nº 204419214).

O apelante em seu Apelo vinculado ao Id. nº 204419215 afirma que “
no dia 02 de maio de 2017, via contrato de compra e venda com a 2ª Apelada, ao preço de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) adquiriu um veículo DUSTER 2.0, 4X4, ano/modelo 2013, placa JAN/9899, RENAVAN 0053302377, que efetuando prontamente o pagamento, conforme recibo acostado aos autos Id. 7364711. A posse do veículo pelo Apelante ocorreu na data da compra e pagamento
” e “
pelo que se abstrai do extrato do DETRAN/MT, a 1ª Apelada Laudina deu baixa no gravame de venda do veículo e emitiu 2ª via do documento, configurando fraude
”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja anulada ou reformada a r. sentença.

Nas contrarrazões, a apelada, Laudina Máxima de Almeida Lopes, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 204419222).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“(...) trata-se de
EMBARGOS DE TERCEIRO

opostos por
IVAIR DE AZEVEDO VITAL
em face de
LAUDINA MÁXIMA DE ALMEIDA LOPES e AGROGER COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

ambos já devidamente qualificados.

O pedido formulado em embargos de terceiro visa o desfazimento ou a inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o artigo 674 do CPC: (...)

No caso em tela, argumenta o Embargante que adquiriu o bem litigioso do segundo embargado, tendo recebido todas as certidões, cópia do recibo de transferência reconhecido firma, devidamente preenchido pelos Embargados.

Da leitura do documento acostado ao ID n° 7364714, verifica-se que, de fato, o Documento Único de Transferência foi preenchido e assinado, com todas as formalidades cabíveis, porém, não se trata de documento original necessário à transferência da propriedade, mas apenas uma cópia autenticada do original, bem como que o contrato de ID nº 7364709, onde consta a venda do automóvel objeto do litigio não possui registro em cartório ou firma reconhecida, não podendo afirmar que tenha sido efetivamente assinado naquela data ou que as assinaturas sejam efetivamente das pessoas ali indicadas.

Assim, no mínimo mostra-se um tanto estranho o embargante ter efetuado a compra de um veículo onde o vendedor possuía uma mera cópia do DUT, formalizando um contrato de compra e venda sem qualquer formalidade e por um preço muito abaixo ao da tabela FIPE, que dispõe que o valor médio no mês de aquisição era de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Além disso, restou verificado nos autos 1013741-91.2017 que realmente houve o inadimplemento contratual, motivo pelo qual por desacordo comercial a proprietária do bem requereu o cancelamento do registro de venda, sendo objeto litigioso o adquirido pela embargante.

No mais, ausência de registro ou de reconhecimento das firmas, contemporâneos à data figurada no contrato particular de compra e venda de bem, torna inidôneo o documento para comprovar a aquisição, se não acompanhado de outras provas. O ônus da prova da veracidade do documento cabe a quem o exibe em juízo.

No caso, o contrato de compra e venda que justifica a oposição dos embargos sequer possui reconhecimento de firma, tampouco comprovante de pagamento, portanto, incapaz de comprovar a legalidade do negócio.

Sobre o assunto, trago do TJ-MT: (...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, pela razões fundamentadas.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
a parte embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §§ 2 e 8°, do CPC.”

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o ato decisório quanto a improcedência do pedido autoral, eis que, no caso, no dia 05/05/2017, a apelada Laudina Máxima de Almeida Lopes ajuizou ação de Busca e Apreensão
(Proc. nº1013741-91.2017.8.11.0041),
contra a empresa apelada Agroger e seu sócio-proprietário, Gerson Sulzbacher, em razão do inadimplemento da Contrato de Compra e Venda firmado verbalmente entre ela e os requeridos no dia 28/03/2017, envolvendo a aquisição do veículo
Renault/Duster 20 D 4x4
, ano/modelo
2013/2013
, placa
JAN9899
(cf. Id. nº
6780600 dos autos nº1013741-91.2017.8.11.0041
), e ali obteve liminar de busca e apreensão do bem financiado em 15/05/2017 (cf. Id. nº
6862712 dos autos nº1013741-91.2017.8.11.0041
), sendo que na petição vinculada ao Id. nº 48598303
dos autos nº1013741-91.2017.8.11.0041
), a autora informa que “
Gerson vendeu o veículo que não havia pagado a terceira pessoa quando o veículo já possuía mandado de busca e apreensão, determinado pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Capital, por isso o veículo não era localizado
” e que “
o esposo da requerente agindo para proteger seu patrimônio e de sua família, mesmo com mandado de busca e apreensão a localizou o veículo e conforme boletim de Ocorrência n.º 2019.189534, registrado na 1ª Delegacia de Rondonópolis/MT. (doc. Anexo) Ocorre que,
terceira pessoa que estava se locomovendo com o veículo no momento da abordagem e localização registrou um boletim de roubo sob o número 2019.188790 nesta Delpol. Esp. De roubos e furtos de Veículos automotores
”. Ao final, o processo foi sentenciado, tendo a MM. Juíza, concluído pela procedência do pedido formulado na Inicial e, por consequência, foi declarada a rescisão do
contrato entre as partes, com determinação para que o réu devolva o veículo Placa: JAN9899; Renavan: 533023777; Tipo: camioneta; Marca/modelo: Renault/Duster 20 D 4x4; Fabricação/Modelo: 2013/2013; adquirido da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa.

Nestes autos, o apelante ajuizou ação de embargos de terceiro alegando “
no dia 02 de maio de 2017, via contrato de compra e venda com a 2ª Apelada, ao preço de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) adquiriu um veículo DUSTER 2.0, 4X4, ano/modelo 2013, placa JAN/9899, RENAVAN 0053302377, que efetuando prontamente o pagamento, conforme recibo acostado aos autos Id. 7364711. A posse do veículo pelo Apelante ocorreu na data da compra e pagamento
”.

No caso, o contrato que sustenta o pedido do autor/apelante não confere autenticidade ao que ele alega, eis que além da ausência de registro em cartório, não houve o reconhecimento das firmas, contemporâneos à data figurada no contrato particular de compra e venda do veículo, de modo que, não se pode afirmar que tenha sido efetivamente assinado naquela data ou que as assinaturas sejam efetivamente das pessoas ali indicadas.

Ainda, conforme muito bem observado pela magistrada de piso, “
mostra-se um tanto estranho o embargante ter efetuado a compra de um veículo onde o vendedor possuía uma mera cópia do DUT, formalizando um contrato de compra e venda sem qualquer formalidade e por um preço muito abaixo ao da tabela FIPE, que dispõe que o valor médio no mês de aquisição era de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)
”.

Portanto, considerando a estranheza dos fatos narrados acima, verifica-se que o apelante assumiu o risco de suportar a busca e apreensão sofrida, vez que, conforme já dito anteriormente ao relatar os acontecimentos dos autos nº
1013741-91.2017.8.11.0041, o embargante adquiriu o veículo objeto daquela lide, onde foi reconhecido
o inadimplemento contratual da venda anterior, motivo pelo qual por desacordo comercial a legítima proprietária do bem, a ora apelada Laudina Máxima, requereu o cancelamento do registro de venda.

Assim, não tendo o embargante/apelante demonstrado ser o legítimo proprietário do veículo, objeto da ação de busca e apreensão, de rigor a improcedência do pedido de restituição do veículo apreendido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024